Tribunal: TJDFT
Processo: 0726335-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Dourival Câmara Silva em face da decisão que, nos autos da ação de imissão na posse manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Mimos do Lar Utilidades em Geral Ltda. –, deferira tutela provisória de urgência por ela postulada, assegurando a imissão da pessoa jurídica na posse do imóvel situado na “ADE Quadra 1, Conjunto C, Lote 9, Ceilândia/DF”, assinalando prazo para desocupação voluntária do bem, sob pena de desalijamento forçado. Objetiva o agravante, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado de forma que seja obstada a imissão da agravada na posse do imóvel nomeado “até o recebimento da indenização das benfeitorias/acessões”. [1] Como sustentação material da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a agravada ajuizara a ação subjacente alegando que firmara com a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap escritura pública de concessão de direito real de uso, cujo objeto é o imóvel denominado ADE - Quadra 01 - Conjunto C - Lote 09 - Desenvolvimento Econômico Centro Norte - Ceilândia/DF, sobrevindo a decisão arrostada, que deferira a tutela de urgência por ela vindicada, determinando-se a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação forçada. Pontuara que o Código de Processo Civil prevê que o direito de retenção por benfeitorias ou acessões deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento, conforme dicção do artigo 538 do Código de Processo Civil, o que observara. Tecera considerações acerca do conteúdo conceitual de benfeitorias, apontando que não se confundem com acessões, sendo ambos os institutos expressamente tratados pela lei substantiva de modo diverso, notadamente quanto ao ressarcimento do possuidor de má-fé que erige benfeitorias ou promove acessões artificiais em bem imóvel alheio. Afirmara ressoar possível verificar-se, na hipótese, sua boa-fé ao erguer as edificações no bem objeto da lide, já que a ocupação do imóvel não era clandestina ou violenta, pois respaldada por concessão real de direito de uso que as permitiria. Consignara que as acessões realizadas no terreno eram de conhecimento da Terracap e constaram expressamente no edital que pautara a alienação do bem, inclusive, sendo atribuída à agravada “a responsabilidade de negociação com ocupantes e custeio de quaisquer eventuais indenizações e medidas de remoção e imissão na posse porventura existentes são exclusivas da licitante vencedora”, conforme ressaltado pela empresa pública no Ofício no 2195/2023 - TERRACAP/PRESI/DIRES/GEDES. Asseverara que, dessarte, sobejaria que a agravada litiga de má-fé e tentara levar Juízo a quo a erro ao afirmar maliciosamente que somente “ao chegar no imóvel percebeu que já havia uma construção de um galpão/depósito”. Aduzira que as acessões realizadas no imóvel devem ser equiparadas a benfeitorias e, por isso, devem ser indenizadas, ao passo que a apuração da indenização deverá ser realizada em liquidação de sentença, sendo-lhe assegurado o direito de reter o imóvel até a indenização integral das construções feitas, conforme dicção dos artigos 1.219, 1.255 e 1.256, do Código Civil, sob pena de enriquecimento ilícito da agravada. Salientara que a própria escritura pública de concessão de direito real de uso, em sua cláusula décima terceira, previra o direito de receber indenização acerca das benfeitorias. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Dourival Câmara Silva em face da decisão que, nos autos da ação de imissão na posse manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Mimos do Lar Utilidades em Geral Ltda. –, deferira tutela provisória de urgência por ela postulada, assegurando a imissão da pessoa jurídica na posse do imóvel situado na “ADE Quadra 1, Conjunto C, Lote 9, Ceilândia/DF”, assinalando prazo para desocupação voluntária do bem, sob pena de desalijamento forçado. Objetiva o agravante, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado de forma que seja obstada a imissão da agravada na posse do imóvel nomeado “até o recebimento da indenização das benfeitorias/acessões”. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade processual e presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de provimento antecipatório sob a moldura de tutela provisória de urgência, seja assegurada a imissão da agravada na posse do imóvel que faz o objeto da ação que promove. Sustentara o agravante, em suma, a impossibilidade da concessão da tutela de urgência sem que antes lhe seja assegurada indenização pelas benfeitorias que erigira no imóvel. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar a pretensão de liminar vindicada. Alinhadas as premissas concernentes à delimitação do objeto do agravo, tem-se, como consabido, que a ação de imissão na posse encerra pretensão dominial destinada a assegurar ao proprietário ou titular de direito real a posse direta do imóvel em relação ao qual já detém a condição de possuidor indireto, conferida por justo título. Consoante emerge dos elementos coligidos aos autos, a agravada, lastreada no título que lhe concedera o direito real de uso do imóvel individualizado, consubstanciada na escritura pública que firmara com a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap[2], aviara em desfavor do agravante e outro litisconsorte a ação petitória da qual emergira o provimento em tela. Visara a agravada, em sede de tutela de urgência, ser imitida na posse do imóvel objeto do contrato firmado com a empresa pública, valendo-se do direito real de uso que lhe fora conferido. Sua pretensão encontra lastro no contrato de concessão de direito real de uso individualizado, cujos efeitos ressoam hábeis a legitimarem sua imissão na posse do imóvel, inclusive em ambiente de tutela provisória. Com efeito, a imissão da detentora do direito real de uso na posse do imóvel encerra imperativo legal, pois traduz simples manifestação do direito de utilização do bem que agora ostenta. Segundo Ovídio Baptista, a ação de imissão de posse visa proteger “o direito a adquirir uma posse que ainda não desfrutamos. Como a ação não protege a posse, mas o direito à posse, torna-se evidente sua natureza petitória” [3]. Essa é, outrossim, a apreensão possível da textualidade do artigo 7o, § 2o, do Decreto Lei no 271/67, o qual “Dispõe sobre loteamento urbano, responsabilidade do loteador concessão de uso e espaço aéreo e dá outras providências”, confira-se: “Art. 7o É instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real resolúvel, para fins específicos de regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. (Redação dada pela Lei no 11.481, de 2007) § 1o A concessão de uso poderá ser contratada, por instrumento público ou particular, ou por simples têrmo administrativo, e será inscrita e cancelada em livro especial. § 2o Desde a inscrição da concessão de uso, o concessionário fruirá plenamente do terreno para os fins estabelecidos no contrato e responderá por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sôbre o imóvel e suas rendas.” O direito de posse invocado, a seu turno, sequer restara questionado pelo agravante, cuja insurgência recursal cingira-se à tese de direito de retenção pelas benfeitorias que teria erigido no bem. Ou seja, opõe condição para que o direito de sequela derivado do direito real seja exercitado, qual seja, sua prévia indenização quanto às benfeitorias ou acessões agregadas à coisa. Sua defesa, contudo, não desponta legítima à luz dos elementos colacionados aos autos. É que, importante frisar, somente o possuidor de boa-fé possui direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, assim como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, podendo exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis, nos termos do disposto no art. 1.219 do Código Civil: “Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.” Ou seja, conquanto esteja detendo o imóvel, o agravante não aparelha a exceção que opusera em justo título, não podendo, em princípio, ser considerado possuidor de boa-fé para fins de aplicação do art. 1.219 do Código Civil, pois não lograra evidenciar que detivera a condição de titular dos direitos inerentes ao imóvel ou ao menos de possuí-lo legitimamente. Com efeito, conquanto tenha alegado que sua posse estivera lastreada em contrato de concessão de direito real de uso do imóvel, não positivara essa alegação, ensejando que não pode ser reputado possuidor de boa-fé de modo a merecer qualquer contraprestação por eventuais acessões. Consigne-se que aludida arguição que deduzira resulta infirmada pelos registros constantes na certidão de matrícula cartorária do imóvel, na qual não se afere a averbação de qualquer contrato de concessão de uso a beneficiá-lo[4]. Conseguintemente, não se qualificando o agravante como possuidor de boa-fé, constatação que emerge dos elementos coligidos aos autos, sobejando, lado outro, indicativos de que ocupa o imóvel de forma clandestina, ao menos nessa análise perfunctória, não o assiste direito a qualquer composição pelas acessões que teria agregado à coisa tampouco indenização por estar sendo desalijado do imóvel, pois somente o possuidor de boa-fé merece a tutela do direito positivo. Deve ser frisado, ademais, que o disposto no contrato firmado pela agravante visara resguardar a concedente sobre a obrigação de indenizar eventuais benfeitorias agregadas ao imóvel concedido. Não irradia o nele disposto, consoante o princípio da relatividade que informa o contrato. Assim é que, afetada a obrigação à agravada, o agravante, como detentor da coisa, somente pode demandar indenização pelas acessões ou benfeitorias inseridas no imóvel se evidenciar que sua posse era forrada, ou seja, legítima, pois somente o possuidor de boa-fé merece ser indenizado, segundo a dicção legal. Como não exibira nenhum elemento a induzir que possui legitimamente a coisa, sua situação se enquadra como detentor ou possuidor de má-fé, não merecendo a salvaguarda legal. Esse, aliás, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE INJUSTA. COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não se tratando de documento relativo a fato superveniente nem demonstrada justa causa para a sua juntada extemporânea, incabível admiti-lo no julgamento deste recurso. 2. A discussão nas Ações de Imissão de Posse adstringe-se à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de rever a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. 2.1. Para o efeito reivindicatório pretendido, a posse injusta não abarca somente os casos de violência, clandestinidade ou precariedade da posse, como previsto no art. 1.200 do Código Civil, bastando a ausência de título hábil a legitimar a condição de possuidor. 2.2. A parte autora logrou êxito em comprovar o direito de reaver o bem, porquanto inconteste a propriedade do imóvel, devidamente delimitado por prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, além da posse injusta exercida pelos réus. 3. A teor do art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis que introduziu no imóvel e de retenção sobre o bem principal, não sendo obrigado a devolvê-lo até que seu crédito, referente a tais benfeitorias, seja satisfeito. 3.1. Não havendo justo título e sendo evidente que a construção não foi realizada posteriormente à transferência da propriedade do imóvel, incabível a indenização pelas benfeitorias erigidas. 4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa é admissível somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 5. Recurso dos réus conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Recurso dos autores conhecido e provido.” (Acórdão 1871105, 07182526920228070001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 11/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. LICITAÇÃO DA TERRACAP. OCUPAÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DIREITO DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. PAGAMENTO DE ALGUEIS. TERMO INICIAL. 1. O adquirente de imóvel público em licitação da Terracap, na qual consta expressamente tratar-se de bem ocupado, deve indenizar as benfeitorias existentes no lote, nos termos do edital e do contrato de compra e venda do imóvel celebrado. 2. Incabível o direito de retenção do imóvel até o recebimento da indenização pelas benfeitorias, por não se tratar de posse de boa-fé, de acordo com o previsto no art. 1.219 do Código Civil. 3. O termo inicial do pagamento dos alugueis pela ocupação irregular o imóvel adquirido é a data da notificação extrajudicial para desocupação do bem. 4. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Recurso Adesivo da Ré conhecido e não provido.” (Acórdão 1304234, 07042091220188070020, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMÓVEL PÚBLICO PERTENCENTE À TERRACAP. ALIENAÇÃO EM LICITAÇÃO. DETENTORES. INDENIZAÇÃO DAS ACESSÕES INSERIDAS NO IMÓVEL E DOS LUCROS CESSANTES PROVENIENTES DA IMISSÃO DA ADQUIRENTE NA POSSE DA COISA. PRETENSÃO ENDEREÇADA À ADQUIRENTE E LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA. INDENIZAÇÃO. CONDIÇÃO. POSSE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA. DETENÇÃO. POSSE VICIADA PELA CLANDESTINIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. CESSÃO DE DIREITOS. QUALIFICAÇÃO COMO JUSTO TÍTULO. INSTRUMENTO DERIVADO DE ESTANHO À TITULARIDADE DO IMÓVEL. DETENÇÃO. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. (CC, ARTS. 1.219 e 1.220). DIREITO INDENIZATÓRIO INEXISTENTE. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11). 1. A peça aviada além do prazo peremptório assinado pelo legislador obsta o conhecimento do seu conteúdo e das pretensões que estampa como expressão da preclusão temporal que integra o acervo de sustentação do devido processo legal, tornando inviável que contrarrazões formuladas de forma serôdia sejam ao menos conhecidas. 2. O fato de o particular deter imóvel de natureza pública há expressivo lapso temporal com a leniência do poder público, não chegando, contudo, a ser contemplado com autorização formal para ocupá-lo, não lhe irradia a qualificação de possuidor, pois, a despeito de carente de justo título, adentrando em imóvel público, comete esbulho e a detenção que exercita é viciada pela clandestinidade, não o assistindo direito à indenização por eventuais benfeitorias agregadas à coisa e pelos prejuízos que teria experimentado em razão de a adquirente do imóvel ter sido imitida em sua posse sem prévia indenização das acessões inseridas na coisa. 3. Fiado no enunciado etiológico de que o direito não tolera nem tutela a má-fé, o legislador civil enuncia que somente ao possuidor de boa-fé é resguardado o direito de ser indenizado quanto às benfeitorias úteis e necessárias agregadas ao imóvel ocupado, não estendendo essa proteção ao detentor desguarnecido desse atributo, resultado que, em não podendo o ocupante de imóvel anteriormente qualificado como público ser reputado possuidor de boa-fé, pois desprovido de autorização para ocupá-lo, denunciando essa apreensão que viera a esbulhá-lo, não merece nenhuma composição pecuniária proveniente da arrematante em decorrência de ter sido assegurada sua imissão na posse do imóvel (CC, art. 1.219). 4. Aquele que adentra em imóvel de natureza pública desguarnecido de justo título outorgado pelo titular do domínio se qualifica como detentor de má-fé, pois a ocupação fora promovida de forma clandestinada, vício que autoriza a qualificação da detenção com aquela natureza, e, nessa condição, somente o assistiria direito à indenização de eventuais benfeitorias necessárias agregadas ao imóvel, ou seja, aquelas destinadas à sua preservação ou conservação e à prevenção da sua deterioração, notadamente porque o direito somente tutela a boa-fé (CC, arts. 1.219 e 1.220). 5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a imputação de honorários advocatícios à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração da verba ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios fixados. Unânime.” (Acórdão 1125177, 20150110642578APC, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 210-230) Dessarte, conquanto alegue o agravante que irá experimentar efeitos financeiros e econômicos por ficar desprovido da posse que exerce sobre o imóvel, pois nele teria erigido benfeitorias, o fato é que, do que avulta dos autos na fase incipiente em que se encontra a ação subjacente, a posse que exerce é desprovida de boa-fé, tornando inviável que lhe seja assegurado obstar a imissão na posse da agravada até que seja indenizado pelas acessões ou benfeitorias agregadas ao imóvel. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que deferira a imissão na posse postulada pela concessionária agravada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 60816452, p. 20 (fl. 21). [2] - ID Num. 197424645 (fls. 52/61), Ação de Imissão de Posse no 0715520-41.2024.8.07.0003. [3] - BAPTISTA. Ovírio. Curso de direito processual civil, 3a ed. p. 232. [4] - ID Num. 197424647 (fl. 62), Ação de Imissão na Posse no 0715520-41.2024.8.07.0003.